Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-28.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVA. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. MERO RELACIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O artigo 1.723 do Código Civil aduz que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”
II. Consoante a regra geral de distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. Nesse sentido, competia à recorrente a prova da união estável, bem como de seu período.
III. Por ter sido meramente vista com o falecido algumas vezes e ter tido uma filha com este, pode-se concluir que efetivamente houve um relacionamento entre os pais, mas a tese de que houve uma união estável não encontra amparo nas provas coligidas aos autos.
IV. Recurso conhecido e desprovido.